Tribunal: STJ
Processo: 0123083-96.2010.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2528615 - RJ (2023/0442029-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALMERINDA CONCEICAO DA SILVA
AGRAVANTE
: JULY ANDRADE BONZE
AGRAVANTE
: MATHEUS ANDRADE BONZE
AGRAVANTE
: KARINE SILVA DE ANDRADE
ADVOGADO
: ALVARO LUIZ DOS SANTOS BRUM - RJ062325
AGRAVADO
: TRANS TURISMO RIO MINHO LTDA
ADVOGADO
: LUÍS SÉRGIO COUTO DE CASADO LIMA - RJ069864
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284
/STF.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a deficiência na
fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta
ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso
especial (Súmula n. 284 /STF).
2. Hipótese em que os agravantes limitaram-se a alegar violação dos arts. 4o,
I, 6o, VIII, 14 e 17 do CDC; 7o, 8o, 22, I e II, 34, § 2o, 372, 373, I e II, 505,
489 e 1.022 do CPC, sem, todavia, cotejar e explicitar os motivos pelos quais
os comandos normativos deixaram de ser aplicados ou como suas aplicações
seriam capazes de modificar o acórdão recorrido, o que atrai os preceitos da
Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47588707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2025 16:14:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: afe2eb4a-b67f-40fe-ac22-40a80e92af98

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA47588707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2025 16:14:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: afe2eb4a-b67f-40fe-ac22-40a80e92af98

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2528615 - RJ (2023/0442029-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALMERINDA CONCEICAO DA SILVA
AGRAVANTE
: JULY ANDRADE BONZE
AGRAVANTE
: MATHEUS ANDRADE BONZE
AGRAVANTE
: KARINE SILVA DE ANDRADE
ADVOGADO
: ALVARO LUIZ DOS SANTOS BRUM - RJ062325
AGRAVADO
: TRANS TURISMO RIO MINHO LTDA
ADVOGADO
: LUÍS SÉRGIO COUTO DE CASADO LIMA - RJ069864
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284
/STF.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a deficiência na
fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta
ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso
especial (Súmula n. 284 /STF).
2. Hipótese em que os agravantes limitaram-se a alegar violação dos arts. 4o,
I, 6o, VIII, 14 e 17 do CDC; 7o, 8o, 22, I e II, 34, § 2o, 372, 373, I e II, 505,
489 e 1.022 do CPC, sem, todavia, cotejar e explicitar os motivos pelos quais
os comandos normativos deixaram de ser aplicados ou como suas aplicações
seriam capazes de modificar o acórdão recorrido, o que atrai os preceitos da
Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ALMERINDA CONCEICAO
DA SILVA, JULY ANDRADE BONZE, MATHEUS ANDRADE BONZE e KARINE
SILVA DE ANDRADE contra decisão monocrática de minha relatoria que negou
provimento ao agravo em recurso especial (fls. 949-952).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim
ementado (fls. 761-763):

Documento eletrônico VDA47265995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:22:12
Código de Controle do Documento: 35b3f8f2-c79e-45e7-b890-b38e2b430e26

Apelação Cível. Pretensão de recebimento de indenização
por danos estético, material e moral, sob o fundamento, em
síntese, de que os primeiro e segundo autores, que são
filhos da terceira demandante e netos da quarta, foram
vítimas de acidente de trânsito, consistente na colisão entre
a van na qual estavam sendo transportados, causada pelo
coletivo de propriedade da demandada. Sentença de
improcedência do pedido. Inconformismo daqueles.
Agravo retido que se rejeita, pois cabe ao Julgador avaliar a
pertinência dos elementos probatórios indispensáveis ao
desate da lide, indeferindo as diligências desnecessárias ou
protelatórias, bem como determinar a realização daquelas
que considerar úteis, uma vez que figura como destinatário
final da prova, conforme estabelece o artigo 370, parágrafo
único, do estatuto processual civil em vigor. Conclusão
que guarda semelhança com o pronunciamento deste Órgão
Julgador quando do julgamento do Agravo de Instrumento
n.o 0020287- 62.2012.8.19.0000. Desnecessidade de
apresentação de alegações finais no caso em apreço, diante
da ausência de questões complexas a serem enfrentadas.
Exegese do artigo 364, caput, e § 2.o, do Código de
Processo Civil. Prova emprestada que deve ser considerada
válida, diante da inexistência de violação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. No que se refere à prova pericial
psicológica, o trabalho desenvolvido pelo expert
regularmente designado pelo Juízo a quo tratou não só das
lesões físicas, mas também, de forma específica, sobre
eventuais sequelas psíquicas aos apelantes. Sendo evidente
a ausência de prejuízo na espécie, não há que se falar em
nulidade do julgado, por força do princípio pas de nullité
sans grief. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
Preliminares rejeitadas. Hipótese de responsabilidade
objetiva, prevista no artigo 37, § 6.o, da Constituição
Federal, que consagra a teoria do risco administrativo. In
casu, conforme as considerações destacadas anteriormente
acerca das provas, a apreciação da culpa exclusiva da
condutora da van deve se ater às evidências produzidas nos
autos. Depoimentos de testemunhas que presenciaram os
fatos, ouvidas em outros feitos, que confirmam a tese de
defesa, no sentido de que foi a van que avançou o sinal, o
que denota a imprudência de sua condutora. Laudo de
exame em local de acidente de trânsito com vítima fatal,
segundo o qual o ônibus desenvolvia velocidade de 55 Km
/h, compatível com a via, bem como que havia marcas de
frenagem apenas do coletivo, e que a van prestava serviço
de transporte escolar, mas não apresentava registro do
órgão competente de fiscalização. Restou comprovado,
ainda, que a motorista da van não possuía curso
especializado para condutores de veículos que transportam
crianças e adolescentes em idade escolar. Recorrida que se
desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do
estatuto processual civil. Culpa exclusiva de terceiro
evidenciada. Manutenção do decisum que se impõe.
Recurso a que se nega provimento, majorando-se os
honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o
Documento eletrônico VDA47265995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:22:12
Código de Controle do Documento: 35b3f8f2-c79e-45e7-b890-b38e2b430e26

quantum fixado pelo Juízo a quo, na forma do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de
justiça.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 791-796).
Nas razões do agravo interno, os agravantes alegam a não incidência da
Súmula n. 284 do STF, pois especificaram suas alegações, apontando e indicando a
legislação infraconstitucional violada, não a indicando de modo genérico.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 971-990.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Mantenho a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "a deficiência na
fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao
dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284
/STF)". (AgInt no AREsp n. 1.499.439/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2019
14/10/2019
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF.
CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA
DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA N. 7
/STJ.
1. O recurso não comporta conhecimento, visto que a parte
indica dispositivos que teriam sido violados sem, contudo,
impugnar os motivos elencados pelo Tribunal de origem
para considerar inexistente o contrato, o que atrai os
.
preceitos da Súmula n. 284/STF
2. O Tribunal de origem consignou que, embora o
recorrente tenha juntado o contrato digital, não juntou o
dossiê digital completo necessário para comprovar a
validade da assinatura e que foi dada ciência à autora dos
termos da relação contratual, pelo que considerou
inexistente a contratação. Rever esse entendimento
demandaria reexame de matéria fático-probatória e
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos
vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5
e 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.662.887/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
24/2/2025
DJEN de
.)
27/2/2025
Documento eletrônico VDA47265995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:22:12
Código de Controle do Documento: 35b3f8f2-c79e-45e7-b890-b38e2b430e26

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. CONHECIMENTO DE
DOENÇA PREEXISTENTE. INFORMAÇÃO OMITIDA
PELO SEGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. MÁ-FÉ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
ACÓRDÃO
CONSENTÂNEO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ARTIGO 81 DO CPC/15.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO DEMONSTRADA A
VIOLAÇÃO. RECURSO DEFICIENTE. SÚMULA 284
DO STF.
1. Não comporta revisão, em recurso especial, as
conclusões firmadas pelo Tribunal local acerca da
existência de má-fé do segurado que omitiu doença
preexistente conhecida quando da contratação do seguro de
vida. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Consoante jurisprudência do STJ, a indenização
securitária pode ser negada se comprovado que o contrato
de seguro foi celebrado pelo segurado com má-fé,
consistente na omissão de informação sobre doença
preexistente conhecida no momento da contratação.
Acórdão recorrido consentâneo com a jurisprudência do
STJ.
3. Atrai a incidência analógica do enunciado sumular no
284 do STF, quando a questão federal suscitada é gené
rica, sem fundamentar de que forma o dispositivo da
legislação infraconstitucional teria sido contrariado pelo
acórdão recorrido.
4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 1.926.270/ES, relator Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023
, DJe de
.)
27/4/2023

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DEFICIENTE
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM TEMA
REPETITIVO N. 886/STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O apelo nobre trazendo alegações genéricas de ofensa a
dispositivos de lei federal possui deficiente fundamentação
recursal, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
2. Estando o acórdão estadual em consonância com a
jurisprudência desta eg. Corte (Tema Repetitivo n. 886
/STJ), tem-se a incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.798.889/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/9/2022
.)
13/10/2022
Documento eletrônico VDA47265995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:22:12
Código de Controle do Documento: 35b3f8f2-c79e-45e7-b890-b38e2b430e26

No caso dos autos, os agravantes limitaram-se a alegar violação dos arts. 4o,
I, 6o, VIII, 14 e 17 do CDC e 7o, 8o, 22, I e II, 34, § 2o, 372, 373, I e II, 505, 489 e 1.022
do CPC, sem, todavia, cotejar e explicitar os motivos pelos quais os comandos
normativos deixaram de ser aplicados ou como suas aplicações seriam capazes de
modificar o acórdão recorrido, o que atrai os preceitos da Súmula n. 284/STF.
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA47265995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:22:12
Código de Controle do Documento: 35b3f8f2-c79e-45e7-b890-b38e2b430e26

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.528.615 / RJ
Número Registro: 2023/0442029-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01230839620108190002 202324510135
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALMERINDA CONCEICAO DA SILVA
AGRAVANTE : JULY ANDRADE BONZE
AGRAVANTE : MATHEUS ANDRADE BONZE
AGRAVANTE : KARINE SILVA DE ANDRADE
ADVOGADO : ALVARO LUIZ DOS SANTOS BRUM - RJ062325
AGRAVADO
: TRANS TURISMO RIO MINHO LTDA
ADVOGADO : LUÍS SÉRGIO COUTO DE CASADO LIMA - RJ069864
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALMERINDA CONCEICAO DA SILVA
AGRAVANTE : JULY ANDRADE BONZE
AGRAVANTE : MATHEUS ANDRADE BONZE
AGRAVANTE : KARINE SILVA DE ANDRADE
ADVOGADO : ALVARO LUIZ DOS SANTOS BRUM - RJ062325
AGRAVADO
: TRANS TURISMO RIO MINHO LTDA
Documento eletrônico VDA47586305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:30:33
Código de Controle do Documento: 048b16ae-b312-49ac-bdb5-cef92590cadf

ADVOGADO : LUÍS SÉRGIO COUTO DE CASADO LIMA - RJ069864
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:30:33
Código de Controle do Documento: 048b16ae-b312-49ac-bdb5-cef92590cadf